Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DA ALIMENTADA. AUSENCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA. MATRÍCULA EM PROGRAMA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) E EM CURSO PREPARATÓRIO PARA O ENEM. TRABALHO COMO MENOR APRENDIZ. REMUNERAÇÃO INFERIOR A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. INCAPACIDADE DE SE AUTOSSUSTENTAR RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 1.699 do Código Civil preconiza a possibilidade de exoneração da obrigação de prestar alimentos se sobrevier mudança da situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, podendo o interessado reclamar a exoneração, redução ou majoração do encargo.

2. É assente na jurisprudência desta Corte que a maioridade, por si só, não é motivo suficiente para a extinção automática do direito à percepção dos alimentos, entretanto, nessa situação, a obrigação alimentar deixa de ter como fundamento o poder familiar e passa a ser devida em virtude das relações de parentesco, recaindo sobre a parte alimentada o ônus de comprovar a necessidade, consoante disposto no art. 1.694 do Código Civil.

3. O estudo apto a autorizar a manutenção do pensionamento ao filho que atingiu a maioridade é aquele em que o alimentando demonstra interesse em aperfeiçoar-se intelectualmente, visando futura colocação no mercado de trabalho. 3.1. No caso em exame, a ré, com 18 (dezoito) anos recém completados, comprovou estar matriculada em programa de Educação para Jovens e Adultos (EJA) para concluir o ensino médio, bem como em curso preparatório para o ENEM, exame nacional para fins de ingresso no ensino superior. 3.2. Comprovou, ainda, ser menor aprendiz, com remuneração inferior a metade de um salário mínimo vigente, justificando, assim, a manutenção da obrigação alimentar por parte do autor.

4. Não havendo comprovação de alteração na condição econômico/financeira da ré/alimentanda, permanece a situação fática existente à época da fixação dos alimentos, não havendo que se falar em exoneração.

5. Apelação conhecida, mas desprovida.